Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013247-87.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – BEM ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DAS RECUPERANDAS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA SANAR OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Diferente do que foi alegado pels Embargantes nos Aclaratórios de ID. 46815957 (1.o RED), não há qualquer omissão no acórdão de ID. 45536983 onde está consignado, de maneira clara e fundamentada, as razões pelas quais a área rural (desmembramento 3) dada em garantia fiduciária ao Embargado não pode ser considerada bem essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial.

A decisão unipessoal de ID. 48184983 e, também, de ID. 50281453 se restringiram à análise dos requisitos do at. 1.026, § 1.o do CPC, mencionados com precisão os motivos pelos quais não ficou comprovada a essencialidade do imóvel, que é apenas uma pequena porção do patrimônio do grupo empresarial e o fato de ali estar edificada sua sede e outras benfeitorias relevantes, não pode ser motivo para acolher a pretensão. Assim, não subsiste qualquer omissão a ser remediada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013247-87.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de 03 (três) Embargos de Declaração opostos por
Tequendama Agropecuária Ltda e Outros – em Recuperação Judicial.

O primeiro Recurso de Embargos de Declaração (ID. 46815957)
foi oposto como o objetivo de sanar vício no acórdão lançado no recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S.A.

Nele as Embargantes sustentam a existência omissão no aresto, visto que a área rural (desmembramento 3) denominada Fazenda Curupaí (Matrícula n.o 5.380) constitui bem essencial às atividades empresariais do Grupo Apolinário, utilizada para o plantio e a atividade pecuária.

Elucidam que a administradora judicial manifestou-se pela essencialidade do bem.

Defendem que o período de blindagem está em vigência e perdurará até realização de assembleia geral de credores.

Firme nesses argumentos, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios
“para que seja improvido o recurso de agravo de instrumento do credor Banco Original, nos termos do parecer do MP (ID 38172971), bem como, em atenção a vigência do stay period, bem como ante a essencialidade do imóvel rural declarada pelo Juízo Recuperacional.”

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 48184983).

Contrarrazões no ID. 48711953.

O segundo Recurso de Embargos de Declaração (ID. 48660479)
foi oposto em virtude da decisão unipessoal em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID. 48184983) formulado nos Aclaratórios de ID. 46815957.

As Embargantes sustentam a existência omissão na decisão liminar de ID. 48184983, sob a alegação de que o voto condutor limitou-se a anotar que
“o prazo de blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável há muito tempo”.

Aduzem que os argumentos e fatos discorridos nos Aclaratórios anteriores não foram examinados, a saber: (i) audiência de gestão designada pelo Juízo Recuperacional para o dia 07.07.2020 entre as Embargantes, o Embargado e o Administrador Judicial, com a finalidade de auferir uma solução negocial; (ii) existência do período de blindagem; (iii) essencialidade comprovada do imóvel rural matriculado sob o n.o 5.380 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte.

Defendem ser imperiosa a suspensão da consolidação da propriedade rural em favor do Embargado (Banco Original S.A.), sob pena de tornar inócua a realização da audiência de gestão designada, eis que afastará a possibilidade de diálogo ou acordo entre as partes.

Sustentam que o juiz
a quo
, por meio de nova decisão lançada em 30/03/2020, afirmou que o período de blindagem não foi superado apenas pela não realização da assembleia geral de credores no prazo de 90 (noventa) dias anteriormente fixado, enfatizando que o
stay period
está em vigência e perdurará até a realização da assembleia de credores.

Em decorrência disso, asseveram que todos os bens essenciais às atividades empresariais devem ser mantidos na posse das Recuperandas.

Asseveram que o
decisum
hostilizado não discorre acerca da evidente e comprovada essencialidade do imóvel, a qual foi declarada pelo Juízo Universal e pelo Administrador Judicial nos autos principais.

Firmes nesses argumentos, pedem o provimento dos Aclaratórios para reformar a decisão liminar - ID. 48184983 e, por conseguinte, o acórdão - ID. 45536983, a fim de que seja improvido o recurso de agravo de instrumento interposto pelo credor Banco Original S.A.

Em petição acostada no ID. 48827965, as Embargantes reiteram o pedido de efeito suspensivo,
“para que proceda com a suspensão do acórdão de ID 45536983 ao menos até a realização da Assembleia Geral de Credores que ocorrerá em primeira convocação no dia 27.07.2020 às 08:00, sob pena de afastar a existência de blindagem patrimonial até a realização da AGC, tão como a realização da audiência de gestão democrática designada para o dia 07.07.2020 às 14:00, que certamente inviabilizará qualquer tentativa de soerguimento por parte das recuperandas, andando em direção contrária a Lei 11.101/05.”

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 50281453).

Contrarrazões no ID. 49779488.

O terceiro Recurso de Embargos de Declaração (ID. 52447478)
foi oposto em virtude da decisão unipessoal (ID. 50281453) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos Aclaratórios de ID. 48660479.

As Embargantes alegam que o
decisum
é omisso pois limitou-se a constar que o prazo de blindagem já extrapolou o razoável há muito tempo.

Afirmam que os fatos e argumentos lançados no RED anterior não foram enfrentados,
“
a um
acerca da audiência de gestão designada pelo Juízo Recuperacional para o dia 07.07.2020 (terça-feira) entre as recuperandas, o Banco Original e o Administrador Judicial, com a finalidade de auferir uma solução negocial,
a dois
ante a existência de blindagem,
a três
tendo em vista a essencialidade comprovada do imóvel rural, o que por lógico reclama a oposição destes aclaratórios”
.

Pugnam pela concessão do efeito suspensivo, esclarecendo que o
fumus boni juris
está assentado na vigência do período de blindagem até a realização da assembeia geral de credores; na essencialidade do imóvel
sub judicie
e na audiência de gestão democrática designada para 07/07/2020.

Asseguram que o
periculum in mora
ressai dos “
inúmeros prejuízos
” que sofrerão.

No mérito, requerem o provimento destes Aclaratórios para reformar a decisão liminar de ID. 48184983 e, de conseguinte, o acórdão de ID. 45536983, a fim de que
“seja improvido o recurso de agravo de instrumento do credor Banco Original, nos termos do parecer do MP (ID 38172971), bem como, em atenção a vigência do stay period, bem como ante a essencialidade do imóvel rural declarada pelo Juízo Recuperacional”
.

Contrarrazões sob o ID. 54271450.

Eis o relatório.

Cuiabá,
30
de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020